Tribunal: TJMT
Processo: 1020113-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020113-77.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN, GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER
AGRAVADO: CELESTE BROCK, LUCIA MARIN
Vistos etc.
Ressai dos autos originais que a agravada LUCIA MARIN foi devidamente citada em endereço diverso ao constante neste recurso, habilitando-se na ação.
Desse modo, determino a renovação do ato de intimação da referida agravada para apresentar contrarrazões, com base nos novos dados constantes da ação originária, facultando-se aos agravantes a apresentação dos dados corretos.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora